Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-11.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE E PRÓSTESES DENTÁRIAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRÓTESES NÃO ENTREGUES. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O inadimplemento contratual gera os efeitos estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária ... ".
2. O contexto probatório não comprova a ocorrência de abandono do tratamento pela autora. Não há anotação neste sentido no prontuário odontológico nem mesmo a demonstração de convocação da paciente para comparecer à clínica para o seguimento ao tratamento. Insustentável é o argumento da requerida sobre a desistência do tratamento por parte da Requerente.
3. O que se comprova é o inadimplemento contratual da requerida deixando de entregar parte do serviço contratado por mais de três anos, sem justa causa. Correta a sentença quando determinou a devolução do valor correspondente às próteses não realizadas.
4. A situação por que passou a autora teve aptidão para lesar os direitos da personalidade. Visto que, ao iniciar um tratamento dentário, que além de cunho funcional, se presta a incrementar a estética, ficou por vários meses sem as próteses de substituição dos dentes, e mesmo sem a providência da colocação um provisório que amenizaria significativamente o transtorno enfrentada pela recorrida. Portanto, a situação como ocorrida, ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana. Não merece reparo, portanto, a sentença ao reconhecer a existência de dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula
de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.